Tribunal: TJBA
Processo: 0517355-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517355-21.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): NILSON BISPO DE AGUIAR APELADO: ABRIGO DO SALVADOR Advogado(s):LUCAS BALDOINO ROSAS BIONDI, ADRIANA MARIA BALDOINO DA SILVA ROSAS BIONDI, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, STEPHANE MATHEUS LINS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, fixou os honorários advocatícios com base nos critérios do Tema 1.076/STJ, afastando a apreciação por equidade. O embargante alega omissão quanto à afetação do Tema 1.255/STF e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição, notadamente por: (i) não ter se manifestado sobre a afetação do Tema 1.255 de Repercussão Geral do STF; e (ii) ter fixado os honorários advocatícios em valor supostamente desproporcional, com o propósito de rediscutir o mérito do julgado e prequestionar a matéria. III. Razões de decidir 3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão foi proferido em estrito cumprimento a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a aplicação do Tema 1.076/STJ, cuja matéria se encontra sob o manto da preclusão para o embargante, que não recorreu da referida decisão superior no momento oportuno. 4. A mera afetação de matéria para julgamento em repercussão geral (Tema 1.255/STF), sem determinação de suspensão nacional, não impede a aplicação de tese já consolidada em recurso repetitivo por ordem expressa de Tribunal Superior. 5. O embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável na via dos embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC. 6. A pretensão de prequestionamento não dispensa a demonstração de efetiva omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não ocorreu no caso. 7. Embora os argumentos do embargante não tenham sido acolhidos, não se vislumbra o intuito manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, tratando-se de mero exercício do direito de recorrer. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A matéria decidida por tribunal superior e coberta pela preclusão não pode ser reexaminada em embargos de declaração, ainda que sob o pretexto de omissão referente à posterior afetação de tema em repercussão geral sem ordem de suspensão nacional. 2. Os embargos de declaração não são a via processual adequada para a rediscussão do mérito da decisão ou para manifestar inconformismo com o resultado, mesmo que para fins de prequestionamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 1.022; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0517355-21.2018.8.05.0001, em que figura como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargad(o)s ABRIGO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.